Tribunal: TJDFT
Processo: 0768204-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0768204-69.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA EMBARGADO: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, FLAVIA RENATA LEITE DIAS VIEIRA DESPACHO Intime-se a recorrida Flávia Renata Leite Dias Vieira, para manifestar-se acerca da petição ID 58212555, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aguarde em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito com a apreciação do pedido constante da petição ID 58212555 e respectivos documentos. I. Brasília, 22 de abril de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito